Tribunal: TJES
Processo: 0026342-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026342-17.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0026342-17.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

em face da r. Sentença (DOC. 00263421720188080035.pdf pp. 225/241), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Via Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal, à pena de
04
(
quatro
)
anos
,
06
(
seis
) mês e
10
(
dez
) dias
de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e
64
(
sessenta e quatro
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa do apelante apresenta suas razões recursais (DOC. 00263421720188080035.pdf pp. 283/285) requerendo a reforma da sentença, afirmando que o apelante não utilizou a grave ameaça ou a violência para a prática do delito, devendo ocorrer a desclassificação para o crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00263421720188080035.pdf pp. 299/303) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3893889) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 04/9/2018, por volta das 23h30min, no Bairro Coqueira de Itaparica, Município de Vila Velha, o apelante e terceira pessoa não identificada, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo pertences pessoais e um aparelho de celular, da vítima Edna Cristina Braga Antolini.

Consta dos autos que o apelante e o terceiro não identificado abordaram a vítima em via pública e, com emprego de arma de fogo, ordenaram que ela “passasse logo a bolsa”. Entregue o objeto, o apelante e seu comparsa empreenderam fuga.

Todavia, minutos após a guarnição policial foi comunicada pela central de videomonitoramento acerca do incidente e, após diligências nas intermediações, realizaram a abordagem do recorrente, encontrando, na sua posse, o aparelho celular da vítima. Prosseguindo com buscas nas mediações, os policiais lograram êxito em localizar a bolsa da vítima.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
do crime restam devidamente configurados diante do Auto de Apreensão (DOC. 00263421720188080035.pdf p. 35) e do depoimento da vítima colhido em juízo (DOC. 00263421720188080035.pdf p. 207).

A discussão nos autos cinge-se a utilização da violência ou grave ameaça para a prática do delito, pugnando a defesa pela desclassificação para o crime de furto.

Contudo, em leitura aos depoimentos da vítima prestados na esfera policial e em juízo, não há dúvidas de que houve a utilização da grave ameaça, uma vez que o apelante teria dito “é um assalto”.

Perante a autoridade policial, a vítima narrou:

“(...) QUE o homem se aproximou e disse: é um assalto, passa a bolsa logo"; QUE foi tudo muito rápido; QUE devido ao medo que sentiu nem olhou direito, mas conseguiu ouvir a voz de urna mulher dizendo para entregar logo a bolsa” (DOC. 00263421720188080035.pdf p. 25)

Em juízo, ratificou os termos da declaração prestados, acrescentando:

“que no dia dos fatos tinha acabado de deixar o shopping Vila Velha apos o trabalho; que passava pela 2° ou 4 0 etapa de Itaparica, quando se aproximou um casal, tendo o homem gritado "é um assalto", e uma voz feminina dizendo "pega,pega"; que o elemento subtraiu uma bolsa que a informante carregava no ombro, a qual continha telefone celular, e documentos diversos; que o acusado empreendeu fuga indo em direção a Boa Vista” (DOC. 00263421720188080035.pdf p. 207)

Ora, diante dos depoimentos prestados pela vítima, resta claro que o apelante verbalizou, exigindo que ela entregasse a bolsa. A vítima desta, ainda, que sentiu muito medo.

Em seu interrogatório prestado em juízo, o recorrente afirma que “apenas puxou a bolsa da vítima”, contudo não teria chegado a falar com ela. Nesse sentido, a defesa pugna pela desclassificação para o crime de furto.

No entanto, perfilho do entendimento de que nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima deve ser valorado de forma preponderante, quando em harmonia com os demais elementos de prova (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

No caso dos autos, o apelante foi encontrado com o aparelho de telefone celular da vítima. Ainda, ambos os depoimentos prestados pela vítima mostram-se coerente e harmônicos, narrando com riqueza de detalhes como ocorreu o delito.

Assim, o simples fato de anunciar o assalto revela a grave ameaça, que possui força intimidativa sobre a vítima, reduzindo a sua capacidade de resistência, impondo uma violência moral, afastando, desta forma, o pretendido crime de furto. No mesmo sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.

3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0026342-17.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima deve ser valorado de forma preponderante, se em harmonia com os demais elementos de prova (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

2. “A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.” (AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021.)

3.
Recurso
a que se nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.